Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733610-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL KHALIL BARROS REPRESENTANTE LEGAL: HELENA KHALIL EL CHAER APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor G. K. B., rep. por HELENA KHALIL EL CHAER (ID 15104247, fls. 1/6) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 15104244, fls. 1/3), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral, (i) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, no tocante à pretensão de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e (ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais e em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. A Apelante em ID 15104246 alega ser beneficiária da assistência judiciária gratuita nos autos de origem, entretanto, recolheu o preparo recursal. Em contrarrazões à Apelação (ID 15104253), a parte Apelada suscitou preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No Despacho de ID 16047657, a parte Apelante foi intimada para se manifestar acerca das preliminares suscitadas. Transcorrido in albis este prazo em Certidão de ID 17183712. Em Despacho de ID 17956009, a parte Apelante foi intimada para comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais em sede recursal e se manifestar acerca do ato incompatível com o pedido de gratuidade, qual seja, recolher o preparo e requerer o aludido benefício. Na Certidão de ID 18359641, esta Relatoria constatou que a Apelante não recolheu o preparo, tampouco manifestou-se acerca do Despacho de ID 17956009. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a comprovação de hipossuficiência, e, por mais que tenha havido o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte Apelante não se manifestou acerca do Despacho de ID 17956009 para sanar esta indeliberação. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade da Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 5 de agosto de 2020 08:31:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador